Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-57.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-57.2024.8.14.0136

APELANTE: VINICIUS DOMINGUES BORBA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORRETA. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE FORNECER O ENDEREÇO CORRETO E MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO –CÉDULA DE CRÉDITO JUNTADA AOS AUTOS.
REFERE-
SE A UM CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR PESSOA FÍSICA COM A FINALIDADE DE FINANCIAMENTO DE UM BEM.

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO CONTRATUAL OU COMPROVAÇÃO DE QUE A DESTINAÇÃO DO BEM SERIA VOLTADA PARA O SEGMENTO RURAL E MAIS, QUE SE ENCONTRAVA SUBVENCIONADA PELO GOVERNO FEDERAL.

CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.
II-
Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação “mudou-se”.
III-
Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo “mudou-se”, pois é obrigação do devedor informar corretamente seu endereço e mantê-lo atualizado até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

IV
- A cédula de crédito contratada, refere-se a um crédito direto ao consumidor pessoa física com a finalidade de financiamento de um bem, conforme se vê do próprio título executivo em ID Num. 107812723 (II -CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO)
.V-
Na medida em que o contrato celebra financiamento do veículo em litígio, inexistindo qualquer menção contratual ou comprovação de que a destinação desse seria voltada para o segmento rural e mais,

que se encontrava subvencionada pelo Governo Federal, há que se falar em crédito rural, tal como requer o apelante.
. VI-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINICIUS DOMINGUES BORBA
,
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
22897267
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
JULGOU PROCEDENTE
o pedido autoral para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Ram, 2.500 Laramie crew cab 4X4 6.7 V6 4P, 2020/2020, branco, placa RBS3A96, chassi, 3C6UR5FL7LG227120, Renavam 01243795805 no patrimônio do autor e, em consequência,
EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, sendo ainda condenado ao pagamento das custas processuais, bem como, das despesas que o autor antecipou e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

O réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado com a decisão,
VINICIUS DOMINGUES BORBA
interpôs recurso de apelação alegando que o Documento dos correios juntado na Exordial não se presta para provar a constituição em mora do Apelante na forma da Lei, nem tampouco o precedente invocado pela Apelada na Inicial uma vez que o Apelante jamais residiu em local não conhecido da Apelada.

Aduz que tenta há mais de 06 (seis) meses negociar sua dívida junto à instituição financeira (Apelada) com total indiferença e ignorância por parte da Instituição Financeira não pode ser considerado como em mora nos termos da Lei.

Afirma que em reconvenção demonstrou que o contrato objeto da demanda se trata de uma CDC AGRO / 686 CCB FINANCIAMENTO AGRO – PF – V.12-2020, vez que o Apelante é produtor rural, logo o contrato se encontra vinculado às normas do Manual de Crédito Rural, não tendo o magistrado sequer analisado tal questão.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão intentada.

Contrarrazões ID

22897341
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A controvérsia recursal consiste em saber se a comprovação da mora na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária se mostra válida, bem como se o contrato entabulado entre as partes se trata de um CDC AGRO, o qual demandaria aplicação de outra norma.

Inicialmente, observo dos autos que a cédula de crédito contratada, refere-se a um crédito direto ao consumidor pessoa física com a finalidade de financiamento de um bem, conforme se vê do próprio título executivo em ID Num. 107812723 (II -CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO).

Outrossim, na medida em que o contrato celebra financiamento do veículo em litígio, inexistindo qualquer menção contratual ou comprovação de que a destinação desse seria voltada para o segmento rural e mais,

que se encontrava subvencionada pelo Governo Federal, há que se falar em crédito rural, tal como requer o apelante.

Não bastasse isso, sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

Dessa forma, independentemente de a mora se configurar com o mero vencimento da prestação sem o seu pagamento, é necessário que haja a sua comprovação nessas demandas, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

Diante disso, tem-se sustentado que o envio da missiva ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido” . Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha compreensiva, destaco jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.º do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1329110, 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021).

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser "desconhecido" impossibilitando a formalização do ato. 2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1346042, 07024833720218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021).

Assim, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, por força da regra do art. 422, do Código Civil, entende-se, em consonância com o estabelecido no art. 2.º, § 2.º, do Decreto n.º 911/1969, que a constituição da mora do devedor resta comprovada com o envio da missiva ao endereço indicado no contato, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque competia a parte atualizar o seu endereço.

Nesses termos, estando apta a notificação, correta a decisão do magistrado Singular .

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEHO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025